Tribunal: TJSP
Processo: 1009255-53.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
CONTRARRAZÕES – PROCESSO CIVIL – INTEMPESTIVIDADE. Réu que apresentou contrarrazões após o prazo de 15 dias úteis previsto no CPC. Não conhecimento. Intempestividade.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Partes que firmaram contrato de financiamento de veículo. Autora que pleiteia a revisão contratual sob o fundamento de abusividade. Demanda

Ementa:
CONTRARRAZÕES – PROCESSO CIVIL – INTEMPESTIVIDADE. Réu que apresentou contrarrazões após o prazo de 15 dias úteis previsto no CPC. Não conhecimento. Intempestividade.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Partes que firmaram contrato de financiamento de veículo. Autora que pleiteia a revisão contratual sob o fundamento de abusividade. Demanda julgada improcedente. Inconformismo da autora. Abusividade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato e da Tarifa Avaliação do bem reconhecidas.

TAXAS DE JUROS - ABUSIVIDADE. Inexistência de abusividade com relação às taxas de juros pactuadas. Entendimento do STJ no julgamento REsp 1.061.530-RS aplicável ao caso em tela. Taxas de juros que não excederam a uma vez e meia, duas vezes ou três vezes à médica do mercado, consoante tabela extraída do site do Banco Central. Abusividade não reconhecida

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Possibilidade de capitalização em período inferior a um ano. Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da mensal que autoriza a exigência dos patamares contratados. Constitucionalidade da MP n.o 1963-17/00, perenizada pela EC n.o 32/01. Previsão contratual e legal. Súmulas 539 e 541 do C. STJ. Inaplicabilidade da Súmula 121 do C. STF aos contratos bancários. Abusividade não reconhecida.

TARIFA DE CADASTRO - Legalidade - Inteligência da Resolução CMN no 3.518/2007 e Circular Bacen no 3.371/2007 – Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ. Abusividade não reconhecida.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Possibilidade de cobrança se comprovada a prestação dos serviços, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP). Instituição financeira que não comprovou a efetiva prestação e custeio dos serviços. Abusividade reconhecida.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Possibilidade de cobrança caso comprovada a prestação do serviço, conforme entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP). Instituição financeira que não comprovou a prestação do serviço. Abusividade reconhecida.

DANOS MORAIS. Indenização que não é devida porquanto o eventual descumprimento de contrato ou o reconhecimento de ilegalidades na sua execução não representam ofensa à honra subjetiva ou objetiva do consumidor.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Valores a serem restituídos à autora que deverão ser corrigidos monetariamente de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde os desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Considerando que as partes restaram vencedoras e vencidas, arcarão proporcionalmente com o pagamento das custas e despesas processuais no importe de 70% a autora e 30% a instituição financeira, bem como com a verba honorária fixada na r. sentença.

Recurso da autora parcialmente provido.